Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600384-16.2024.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
03/07/2025
Número: 0600384-16.2024.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/04/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600384-16.2024.6.16.0131, que resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, I, CPC, julgou
parcialmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Partido
Progressista de Bom Jesus do Sul em desfavor de Maria Aparecida Fiori, Tatiane Vilant, Júlio de
Moura, Ademir Zenaro e Márcio Cezar Ferreira dos Santos (processo extinto sem julgamento do
mérito quanto a Adriano Ienerich Pinheiro - id 128001081), para o fim de: i) cassar o registro de
candidatura de todos os candidatos investigados, na qualidade de beneficiários; ii) cassar o
diploma e o mandato eleitoral do Vereador Júlio De Moura (Pastor Júlio) e de todos os suplentes
em razão da sua obtenção mediante fraude; iii) declarar nulos os votos atribuídos ao partido UNIÃO
BRASIL DE BOM JESUS DO SUL e seus candidatos na eleição proporcional de 2024, com a
distribuição do mandato de Vereador por ele conquistado aos demais partidos; iv) aplicar a sanção
de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes ao pleito de
2024 aos investigados Maria Aparecida Fiori e Júlio de Moura. Tendo em vista o disposto no art.
257, §2º, do Código Eleitoral, aguarde-se o trânsito em julgado para fins de registro da cassação no
CAND e realização dos procedimentos de retotalização da apuração pela Zona Eleitoral, bem como
para expedição de ofício à Câmara Municipal comunicando a cassação do mandato do Vereador
Júlio de Moura. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE proposta pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Progressista de Bom Jesus do Sul em desfavor de Maria Aparecida Fiori,
Tatiane Vilant, Júlio de Moura, Ademir Zenaro, Márcio Cezar Ferreira dos Santos e Adriano Ienerich
Pinheiro, todos candidatos ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2024 pelo Partido
União Brasil de Bom Jesus de Sul/PR, com fulcro no art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, art. 8º da
Resolução TSE no 23.735/2024, art. 222 do Código Eleitoral e art. 22 da Lei Complementar nº
64/1990. Aduziu a parte autora, em síntese, a ocorrência de fraude à cota de gênero consistente na
candidatura fictícia de Maria Aparecida Fiori, tendo em vista a votação inexpressiva amealhada pela
candidata (6 votos), a prestação de contas zerada e sem recebimento de apoio financeiro adequado
pelo partido, bem como a ausência de atos efetivos de campanhas). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JULIO DE MOURA (RECORRENTE)
JAKSON ROBERTO PASCHOAL (ADVOGADO)
PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - BOM JESUS DO SUL/PR (RECORRIDO)

RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44596451
03/07/2025
14:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44596451 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.640

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600384-
16.2024.6.16.0131 – Bom Jesus do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JULIO DE MOURA
ADVOGADO: JAKSON ROBERTO PASCHOAL - OAB/PR33440
RECORRIDO: PARTIDO PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - BOM
JESUS DO SUL/PR
ADVOGADO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - OAB/PR117731
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º,
DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.609/2019.
VOTAÇÃO
INEXPRESSIVA.
INEXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. PRESTAÇÃO DE
CONTAS COM AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SÚMULA Nº 73 DO TSE.
CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que julgou
parcialmente procedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, cassando
o DRAP proporcional do partido político, o diploma dos vereadores suplentes e o
mandato de vereador eleito, declarando a nulidade dos votos atribuídos ao partido
e aplicando a sanção de inelegibilidade à candidata fictícia e ao recorrente, por
participarem do ilícito eleitoral.
1.2 O recorrente, candidato eleito ao cargo de vereador, alega ausência de fraude,
sustentando a efetiva realização de campanha pela candidata questionada ou,
alternativamente, o reconhecimento da desistência tácita. Subsidiariamente, requer

Num. 44596451 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
a modulação dos efeitos da sentença para excluir a cassação de seu diploma.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que as provas produzidas nos autos
comprovam a fraude na candidatura feminina, bem como demonstram a ciência e
participação do recorrente no ilícito eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 As questões em discussão consistem em: i) determinar se a ausência de
apresentação de alegações finais pelo Ministério Público Eleitoral gera nulidade da
sentença; ii) verificar a ocorrência de fraude à cota de gênero nas Eleições de
2024, em razão de candidatura supostamente fictícia, lançada unicamente para
cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas exigido por lei; iii) analisar
a possibilidade de reconhecimento da desistência tácita da candidata; e iv) avaliar
a necessidade de manutenção da cassação do diploma do recorrente e da
declaração de sua inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Afasta-se a alegação de nulidade da sentença pela ausência de apresentação
de alegações finais pelo Ministério Público Eleitoral, diante da inexistência de
prejuízo comprovado, nos termos do art. 219 do Código Eleitoral.
3.2 A obrigatoriedade de no mínimo 30% e no máximo de 70% para candidaturas de cada
gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra constitui a
chamada cota de gênero, uma política afirmativa voltada a incentivar a participação
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres
no poder legislativo brasileiro.
3.3 A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos indicativos
da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii) prestação de contas zerada,
padronizada ou sem movimentação financeira relevante; iii) ausência de atos efetivos de
campanha, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
3.4 A Resolução TRE/PR nº 935/2024 estabeleceu o Protocolo de Prevenção à
Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à
cota de gênero, com o intuito de garantir a participação efetiva das mulheres nas
eleições.
3.5 A candidata recebeu votação inexpressiva de 6 votos e a sua prestação de
contas revela a ausência de movimentação financeira relevante.
3.6 Durante todo o período eleitoral, a candidata fez apenas uma publicação em

Num. 44596451 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
seu perfil no Facebook para promover sua candidatura, ainda que as redes sociais
sejam um meio gratuito de propaganda política. Essa conduta é, no mínimo,
questionável, especialmente diante da justificativa apresentada, de que teria
enfrentado dificuldades por não ter recebido recursos do partido e ter custeado sua
campanha com recursos próprios.
3.7 A análise do depoimento pessoal evidencia que a candidata admitiu, de forma clara e
consistente, que sua candidatura foi lançada para cumprir a cota de gênero exigida pela
legislação eleitoral, permitindo assim que a chapa de seu partido participasse do pleito.
Segundo relatou, foi procurada para esse fim pelo recorrente, por um empresário local e por
um ex-vereador do município, ficando evidente que sua inclusão na chapa teve caráter
meramente formal.
3.8 A investigada afirmou expressamente que, no início não tinha qualquer
intenção de se eleger, sabia que não tinha condições de ser eleita, mas chegou a
fazer algumas visitas e depois parou. Durante a campanha, suas ações foram
voltadas prioritariamente ao apoio do então candidato a prefeito, em detrimento de
sua própria candidatura, o que reforça a falta de empenho em realizar uma
campanha efetiva.
3.9 Embora todos os depoentes tenham afirmado que a candidata praticou atos de
campanha, inclusive entregando seus santinhos, todos estavam presentes no
mesmo momento e local, relatando um único episódio. Tal circunstância
enfraquece o valor probatório dos depoimentos, pois se trata de um fato isolado,
presenciado por um grupo, sem a diversidade de contextos ou testemunhos
independentes que normalmente confeririam maior robustez à prova.
3.10 Estando demonstrada a fraude na candidatura, não é possível enquadrar o
caso como desistência tácita, porque tal figura jurídica pressupõe a manifestação de
vontade da candidata no sentido de abandonar a disputa, o que não se verifica no caso em
análise. Ao contrário, trata-se de candidatura fictícia, articulada unicamente para burlar a
legislação eleitoral, o que configura fraude, e não desistência.
3.11 O recorrente articulou a inclusão da candidata entre os candidatos, ciente da
ausência de campanha efetiva e do caráter simulado da candidatura, devendo,
portanto, ser mantida a declaração da sua inelegibilidade, bem como a cassação
de seu mandato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença recorrida.
Tese de julgamento: 1. A declaração de nulidade exige a comprovação de
prejuízo concreto por parte de quem a alega, nos termos do art. 219 do Código

Num. 44596451 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
Eleitoral. 2. Configura fraude à cota de gênero a candidatura fictícia lançada
unicamente para cumprir o percentual mínimo de candidaturas femininas exigido
por lei, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições. 3. A sanção de
inelegibilidade deve ser aplicada àqueles que praticaram ou anuíram com a
conduta ilícita no âmbito de Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º; Resolução TSE
nº 23.609/2019, art. 17; Código Eleitoral, art. 219; LC nº 64/90, art. 22, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspEl nº 060351737, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Julgamento: 11/04/2024, Publicação: 24/04/2024; TSE, REspe
nº060000175, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 02/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Júlio de Moura, candidato eleito ao cargo de
vereador do município de Bom Jesus do Sul pelo Partido União Brasil, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 131ª Zona Eleitoral de Barracão, que julgou parcialmente
procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral, aplicando as seguintes
sanções:
a) cassação do registro de candidatura de todos os candidatos investigados,
na qualidade de beneficiários;
b) cassação do diploma e do mandato eleitoral do vereador Júlio de Moura
(Pastor Júlio) e de todos os suplentes em razão da sua obtenção mediante
fraude;
c) declaração de nulidade dos votos atribuídos ao partido União Brasil do
município de Bom Jesus do Sul e a seus candidatos na eleição proporcional
de 2024, com a distribuição do mandato de vereador por ele conquistado aos
demais partidos, e
d) aplicação da sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem
nos 8 anos subsequentes ao pleito de 2024 aos investigados Maria Aparecida

Num. 44596451 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
Fiori e Júlio de Moura.
Em suas razões recursais (ID 44467993), Júlio de Moura, sustentou, em síntese, que: a) a
presente ação de investigação judicial eleitoral foi proposta pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Progressista de Bom Jesus do Sul em face do recorrente e de outros
candidatos, sob a alegação de fraude na candidatura de Maria Aparecida Fiori; b)
segundo a petição inicial, a candidatura de Maria Aparecida Fiori teria sido fictícia, uma
vez que obteve votação inexpressiva, não realizou movimentação financeira em sua
prestação de contas e não teria efetivamente participado da campanha eleitoral; c) a
ausência das alegações finais por parte do Ministério Público viola os princípios do
contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
o que gera uma nulidade absoluta da sentença; d) no curso do processo, foram
apresentadas contestações e produzidas provas, incluindo depoimentos testemunhais e
documentais que comprovam a realização de atos de campanha pela candidata; e) a
candidata não foi procurada aleatoriamente, somente por conta do gênero, mas também
por, a princípio, ser uma forte concorrente na disputa, já estando vinculada no meio
político, o que demonstra a legitimidade e viabilidade pretérita da candidatura; f) a
candidata já se elegera como vereadora no passado no município de Barracão/PR, bem
como ocupou o cargo de professora e de diretora escolar, sendo uma pessoa
extremamente conhecida e bem vista; g) deve ser reconhecida a desistência tácita da
candidatura, em decorrência da falta de amparo econômico e estrutural para a candidata,
que teve de dispender recursos próprios a ponto de prejudicar seu mínimo existencial; e
h) em caso de manutenção da sentença, deve haver a modulação de seus efeitos para
excluir a cassação do diploma do recorrente, uma vez que não há qualquer prova de que
tenha participado efetivamente de eventual conluio para burlar a legislação eleitoral.
Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e
afastar a fraude à cota de gênero, seja pelo reconhecimento da prática de atos efetivos
atos de campanha pela candidata ou, alternativamente, pelo reconhecimento da sua
desistência tácita. Subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, a modulação
de seus efeitos para excluir a cassação do diploma do recorrente.
Em sede de contrarrazões (ID 44467997), a Comissão Provisória Municipal do Partido
Progressista de Bom Jesus do Sul aduziu que: a) o Ministério Público Eleitoral foi
devidamente intimado, contudo optou por não apresentar alegações finais, não havendo
que se falar em nulidade da sentença, pois não houve qualquer violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, tampouco prejuízo ao recorrente; b) a candidata Maria
Fiori foi categórica em seu depoimento ao afirmar que sua candidatura foi articulada pelo
Pastor Júlio e por um empresário, exclusivamente para cumprir a cota de gênero, com a
promessa de que receberia recursos do fundo eleitoral; c) a candidatura de Maria
Aparecida Fiori foi fictícia, uma vez que obteve votação inexpressiva, não realizou
movimentação financeira em sua prestação de contas e não praticou atos efetivos de
campanha; d) a desistência tácita configura evidente inovação recursal, na medida em
que não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo; e) não há qualquer elemento que
comprove a existência de uma situação concreta e grave que tenha levado a candidata a
desistir da campanha; e) conforme confessado pela investigada Maria Fiori, foi o
candidato Júlio de Moura quem a convidou para compor a chapa unicamente com o intuito

Num. 44596451 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
de fraudar a cota de gênero, sem qualquer intenção genuína de fomentar a participação
feminina no pleito, não havendo, assim, qualquer fundamento para modular os efeitos da
decisão e afastar a cassação do diploma do recorrente. Ao final, pugnou pelo
desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em sua integralidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que as provas produzidas nos autos comprovam a fraude na
candidatura de Maria Aparecida Fiori, bem como demonstram a ciência e a participação
de Júlio de Moura no ilícito eleitoral (ID 44502449).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Preliminar de Nulidade da Sentença em Razão da Ausência de
Apresentação de Alegações Finais pelo Ministério Público Eleitoral
Nas razões recursais, o recorrente questiona a regularidade da intimação do Ministério
Público Eleitoral para apresentação de alegações finais, sustentando que, diante da
natureza da Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE, a participação do Parquet seria
essencial para a formação de um juízo de valor mais consistente, em razão da relevância
da matéria e da possibilidade de perda de mandato eletivo.
Contudo, ainda que não conste nos autos registro formal da intimação do Ministério
Público Eleitoral para a apresentação das alegações finais, observa-se que as partes
foram devidamente intimadas ao final da audiência de instrução (ID 44467938), tendo
apresentado oportunamente suas manifestações.
Essa circunstância evidencia que o contraditório e a ampla defesa foram respeitados, não
se verificando qualquer prejuízo.
De acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 219 do Código
Eleitoral[1], a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo concreto por parte
de quem a alega, o que, no caso em questão, não se verificou.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao afirmar que não se anula ato
processual sem a demonstração de efetivo prejuízo. Veja-se:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2020. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO

Num. 44596451 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS
PARADIGMA E RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO CONHECIMENTO DE
DOCUMENTOS JUNTADOS DE FORMA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL
NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUNTADA ANTERIOR À
APRESENTAÇÃO DA DEFESA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO GARANTIDA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 219 DO CÓDIGO ELEITORAL.
DERRAMAMENTO
DE
SANTINHOS.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. CONFORMIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SÚMULAS N. 24,
26, 28 E 30 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A parte agravante deve impugnar todos os fundamentos da decisão agravada
suficientes para a manutenção desta, sob pena de não conhecimento do agravo, nos
termos da Súmula n. 26 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sistema de
nulidade, vigora o princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual
somente se proclama a nulidade de ato processual quando houver efetivo prejuízo
à parte demonstrado da forma devida.
3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se orienta no sentido de ser possível a
responsabilização do candidato pelo derrame de santinhos nas hipóteses em que as
circunstâncias e peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.
4. Alterar as conclusões das instâncias ordinárias, da responsabilidade dos agravantes
pelo derrame de santinhos, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que não é cabível no recurso especial eleitoral, nos termos da Súmula n. 24 deste
Tribunal Superior.
5. Nos termos da Súmula n. 28 do Tribunal Superior Eleitoral, o recorrente deve
demonstrar a similitude fática entre o julgado paradigma e o acórdão recorrido no recurso
especial interposto com base em divergência jurisprudencial, não sendo admitida a mera
transcrição de ementas.
6. Pelo quadro fático delineado no acórdão regional e constante da decisão agravada,
conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal de origem harmoniza-se com a
orientação do Tribunal Superior Eleitoral, a atrair a incidência da Súmula n. 30.
7. Não merece seguimento o recurso especial interposto contra acórdão em
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgR-AREspEl nº 060351737, Relatora: Min. Cármen Lúcia Julgamento: 11/04/2024,
Publicação: 24/04/2024) - (Destaquei)
Diante disso, impõe-se o afastamento da preliminar arguida, devendo ser mantida a
validade da sentença proferida em primeiro grau.
c) Da Pretensão Recursal

Num. 44596451 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
A controvérsia envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da cota de
gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido União Brasil
de Bom Jesus do Sul teria registrado a candidatura de Maria Aparecida Fiori
exclusivamente para atender ao percentual mínimo de 30% exigido por lei.
A obrigatoriedade de número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no artigo
10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, que assim estabelece:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até
100% (cem por cento) do número de lugares a preencher mais 1 (um).
[...]
§ 3o Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou
coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta
por cento) para candidaturas de cada sexo.
No mesmo sentido, é a previsão do artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019:
Art. 17. Cada partido político ou federação poderá registrar candidatas e candidatos para
a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as
Câmaras Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um) ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.675/2021)
§ 1º No cálculo do número de lugares previsto no caput deste artigo, será sempre
desprezada a fração, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior
(Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 4º) .
§ 2º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido
político ou federação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70%
(setenta por cento) para candidaturas de cada gênero ( Lei nº 9.504/1997, art. 10, § 3º ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.675/2021)
§ 3º No cálculo de vagas previsto no § 2º deste artigo, qualquer fração resultante será
igualada a 1 (um) no cálculo do percentual mínimo estabelecido para um dos gêneros e
desprezada no cálculo das vagas restantes para o outro (Ac.-TSE no REspe nº 22.764).
§ 3º-A O partido ou a federação que disputar eleição proporcional deverá apresentar lista
com ao menos uma candidatura feminina e uma masculina para cumprimento da
obrigação legal do percentual mínimo de candidatura por gênero. (Incluído pela
Resolução nº 23.729/2024)
§ 4º O cálculo dos percentuais de candidaturas para cada gênero terá como base o
número de candidaturas efetivamente requeridas pelo partido político ou pela federação,
com a devida autorização da candidata ou do candidato, e deverá ser observado nos
casos de vagas remanescentes ou de substituição. (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de
cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política afirmativa

Num. 44596451 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e, consequentemente, a
ampliação da representatividade das mulheres no poder legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP.
A previsão legal, portanto, visa combater o que se denomina "mero estado de aparências"
ou "candidaturas laranjas", eis que essas candidaturas não têm o propósito de
efetivamente concorrer a cargos eletivos, mas servem como fachada para possibilitar o
registro de mais candidatos masculinos, comprometendo a justiça e a equidade do
processo eleitoral.
Esse tipo de manobra, além de ser uma violação das normas, também enfraquece o
objetivo de promover uma verdadeira representação política das mulheres, que é
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes: Consiste a fraude em lançar a candidatura de
mulheres que na realidade não disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas
fictícias. Os nomes femininos são incluídos na lista do partido tão somente para atender à
necessidade de preenchimento do mínimo de 30%, viabilizando-se, com isso, a presença
do partido e de seus candidatos nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra legal
que instituiu a ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na
política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de candidatura, em
geral os indícios de sua ocorrência ficam mais palpáveis depois do pleito, sendo
evidenciados por situações como a ausência de votos à suposta candidata (ou seja: a
candidata não teve o próprio voto), a não realização de campanha própria, dedicação à
campanha de outro candidato, prestação de contas sem registro de receita ou despesa
(ou seja: a prestação de contas aparece zerada). (Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São
Paulo, 2024, p. 323).
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade de
gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução TRE/PR
nº 935/2024 que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de Gênero no
âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar medidas
preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero, com vistas a garantir a
participação efetiva das mulheres nas eleições.
Consoante o disposto na Súmula nº 73 do Tribunal Superior Eleitoral, a fraude à cota de
gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por cento) de
candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a
presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2)
prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira
relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do

Num. 44596451 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou
anuência deles; (b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta,
nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos
obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do
Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Veja-se a jurisprudência da Corte Superior sobre o tema:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97.
CANDIDATURA FICTÍCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.
[...]
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
Jurisprudência do TSE e do STF
2. A partir do leading case de Jacobina/BA (AgR-AREspE 0600651-94, red. para o
acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJE de 30.6.2022), a jurisprudência deste Tribunal
tem reiteradamente assentado que a obtenção de votação zerada ou pífia das
candidatas, a prestação de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência
de atos efetivos de campanha são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o
cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero, quando ausentes elementos
que indiquem se tratar de desistência tácita da competição (REspEl 0600001-24, rel. Min.
Carlos Horbach, DJE de 13.9.2022).
Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte está alinhada ao entendimento do STF firmado no
julgamento recente da ADI 6.338/DF, rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, sessão
virtual, DJE de 4.4.2023.
Dos elementos indiciários caracterizadores da fraude à cota de gênero
4. Segundo as premissas registradas pela Corte de origem, afiguram-se patenteadas as
circunstâncias evidenciadoras da fraude à cota de gênero, quais sejam:
a) as candidatas Maria José Cardial e Renata Silva obtiveram votação inexpressiva no
pleito de 2020, alcançando a quantidade de 6 votos, cada uma;
b) a candidata Maria José Cardial realizou tímida campanha eleitoral, enquanto Renata
da Silva não realizou atos de campanha eleitoral;
c) foram registrados diminutos gastos com material de propaganda realizados pela
candidata Maria José Cardial no valor de R$ 795,00, ao passo que a candidata Renata
da Silva não demonstrou a confecção de material de campanha;
d) foi apresentada prestação de contas pela candidata Renata da Silva sem nenhuma
movimentação financeira.

Num. 44596451 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
5. O fundamento do aresto de origem concernente à demonstração de participação
política ativa da recorrida Maria José Cardial - em virtude de ser conhecida no meio
político local como a administradora do MDB - é incompatível com a diminuta quantidade
de votos por ela obtida e com a realização de modesta campanha eleitoral.
6. Problemas de saúde preexistentes à campanha eleitoral não justificam a obtenção de
poucos votos, a ausência de gastos de campanha e a não realização de atos de
campanha eleitoral pela candidata Renata da Silva. Ademais, a candidata poderia ter
realizado a sua campanha eleitoral por meio das redes sociais, ferramenta que não
exigiria a sua locomoção, no entanto, conforme consta do acórdão regional, a candidata
não divulgou propaganda eleitoral por esse meio.
[...]
8. A comprovação de ocorrência de fraude à cota de gênero prescinde da demonstração
de prévio ajuste de vontade entre todos os integrantes da chapa impugnada, conforme
consolidado entendimento deste Tribunal (AgR-AREspE 0600306-17, rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 6.5.2022). Precedentes.
[...]
(REspe nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de 02/02/2024).
A Câmara Municipal de Bom Jesus do Sul é composta por 9 vereadores e, para as
Eleições Municipais de 2024, o Partido União Brasil registrou 6 candidaturas ao cargo de
vereador, sendo 4 do gênero masculino e 2 do gênero feminino (RCand n. 0600068-
03.2024.6.16.0131), atendendo aos percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.609/2019.
No caso em exame, o juízo de primeiro grau entendeu que a candidatura de Maria
Aparecida Fiori pelo Partido União Brasil do município de Bom Jesus do Sul seria fictícia.
O recorrente, Júlio de Moura, candidato eleito ao cargo de vereador do município de Bom
Jesus do Sul pelo partido União Brasil, requer a reforma da sentença, com o objetivo de
afastar o reconhecimento de fraude à cota de gênero, bem como a determinação de
cassação de seu diploma.
A defesa sustenta que a baixa votação, por si só, não comprova fraude na candidatura,
especialmente diante da existência de campanha e de gastos efetivos. Destaca que a
ausência de ampla divulgação em redes sociais não caracteriza fraude, já que cada
candidato adota sua própria estratégia. Maria Fiori, por exemplo, optou pelo contato direto
com os eleitores, método compatível com sua idade e com sua trajetória.
Quanto à prestação de contas, a defesa afirma que a ausência de movimentação
financeira não indica candidatura fictícia. Maria arcou com os custos da própria
campanha, no valor de R$ 4.000,00, e não recebeu os recursos dos fundos eleitorais que
lhe haviam sido prometidos.

Num. 44596451 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
Como argumento subsidiário, a defesa requer, caso os atos de campanha sejam
considerados insuficientes, o reconhecimento da desistência tácita. Maria iniciou sua
campanha de forma legítima, mas foi forçada a reduzir as atividades por fatores fora de
seu controle, como a falta de apoio financeiro e estrutural. Seu desempenho modesto nas
urnas decorre dessas dificuldades, e não de desinteresse ou de uma candidatura de
fachada.
Por fim, caso seja mantida a sentença que reconheceu a fraude à cota de gênero, a
defesa sustenta que não há fundamento para a cassação do diploma do recorrente, pois
não há qualquer prova de sua participação em eventual conluio para fraudar a legislação
eleitoral.
Nada obstante as alegações do recorrente, a análise dos autos revela que há provas
consistentes que confirmam a existência de fraude na candidatura impugnada, como se
demonstrará a seguir.
Inicialmente, observa-se que, nas eleições de 2024, a candidata Maria Aparecida Fiori
obteve somente 6 votos, o que, em conjunto com outros elementos, reforça a conclusão
de candidatura fictícia.
Conforme se extrai dos autos, durante todo o período eleitoral, a candidata fez apenas
uma publicação em seu perfil no Facebook (ID 44467819) para promover sua candidatura,
ainda que as redes sociais sejam um meio gratuito de propaganda política. Essa conduta
é, no mínimo, questionável, especialmente diante da justificativa apresentada, de que teria
enfrentado dificuldades por não ter recebido recursos do partido e ter custeado sua
campanha com recursos próprios.
Além disso, a referida publicação e a suposta veiculação de propaganda da candidata no
perfil do Facebook do eleitor Moacir Comunello (ID 44467818) foram anexadas aos autos
sem ata notarial ou qualquer outra forma de certificação eletrônica, como o uso de
ferramentas como o Verifact, que pudesse comprovar a existência e o conteúdo das
postagens no período eleitoral.
Na audiência de instrução, realizada no dia 10/12/2024, foi ouvida a investigada Maria
Aparecida Fiori. Em seguida, foram colhidos os depoimentos de Getúlio Augusto de
Souza, Iclacionê Ferreira Silveira e Moacir Comunello.
Em seu depoimento pessoal, Maria Aparecida Fiori afirmou que: a) quando foi procurada
para registrar sua candidatura, foi dito que receberia recursos de fundo de campanha, o
que não aconteceu; b) fez mais campanha para o candidato a prefeito do que para si; c)
acredita que gastou aproximadamente R$ 4.000,00 em sua campanha, tendo usado
recursos próprios; d) não sabe informar quantas famílias visitou para pedir votos; e) já foi
eleita em outra eleição ao cargo de vereadora do município de Barracão; f) o Pastor Júlio,
um empresário da cidade e um ex-vereador a procuraram para que se candidatasse ao
cargo de vereadora para cumprir a cota de gênero; g) no início não tinha a intenção de se
eleger e sabia que não tinha condições de ser eleita, mas chegou a fazer algumas visitas,
mas depois parou, pois não recebeu nenhum recurso do partido e estava usando somente

Num. 44596451 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
recursos próprios; h) trabalhava para eleger o prefeito, mas pedia votos para si mesma
para as pessoas com quem tinha mais afinidade; i) fez material para a sua campanha,
com recursos próprios; j) o motivo da sua candidatura foi o preenchimento da cota de
gênero, e k) não sabe informar quem prestou suas contas de campanha (ID 44467940 ao
ID 44467953).
Na qualidade de informante, Getúlio Augusto de Souza relatou que: a) participou das
reuniões para a escolha dos candidatos pelo partido União Brasil; b) Maria Aparecida
participou dessas reuniões e se propôs a ser candidata; c) o partido acreditava que Maria
Aparecida poderia fazer uma boa votação; d) Maria Aparecida tinha santinhos e esteve na
casa do depoente pedindo votos e distribuindo seu material de campanha; e) estava
tomando chimarrão na frente da sua residência e viu Maria Aparecida fazendo campanha
em todas as casas da sua rua; f) Maria Aparecida tinha a vontade de ser candidata e de
se eleger, fazendo o que pôde, pois não recebeu recursos para a sua campanha, e g)
acha que não faz parte da direção da Comissão Provisória Municipal do União Brasil de
Bom Jesus do Sul (ID 44467964 ao ID 44467971).
A testemunha Moacir Comunello informou que: a) sabia que Maria Aparecida Fiori era
candidata e todas as pessoas sabiam; b) já conhecia a candidata antes das eleições e
sabia que ela era professora; c) a candidata é conhecida, porque foi professora no
município; d) estava na casa do seu Getúlio de Souza, quando a candidata foi lá fazer
campanha e lhe entregou o seu santinho; e) postou o santinho da candidata no seu perfil
do Facebook; f) naquele dia a candidata também estava pedindo votos nas casas da
quadra da residência de Getúlio; g) ficou sabendo que outros candidatos também
obtiveram poucos votos, e h) viu a candidata fazendo campanha em vários outros dias (ID
44467973 ao ID 44467981)
A informante, Iclacionê Ferreira Silveira, afirmou que: a) Maria Aparecida Fiori esteve na
sua casa para pedir votos e deixou sua propaganda; b) a candidata saiu da sua casa e foi
nas outras casas da vizinhança; c) a candidata já tinha uma fama na cidade, e d) muitos
outros candidatos fizeram poucos votos na cidade (ID 44467955 ao ID 44467962).
A análise do depoimento pessoal de Maria Aparecida Fiori evidencia que a investigada
admitiu, de forma clara e consistente, que sua candidatura foi lançada para cumprir a cota
de gênero exigida pela legislação eleitoral, permitindo assim que a chapa de seu partido
participasse do pleito. Segundo relatou, foi procurada para esse fim pelo Pastor Júlio, ora
recorrente, por um empresário local e por um ex-vereador do município, ficando evidente
que sua inclusão na chapa teve caráter meramente formal.
A investigada afirmou expressamente que, no início não tinha qualquer intenção de se
eleger, sabia que não tinha condições de ser eleita, mas chegou a fazer algumas visitas e
depois parou. Durante a campanha, suas ações foram voltadas prioritariamente ao apoio
do então candidato a prefeito, em detrimento de sua própria candidatura, o que reforça a
falta de empenho em realizar uma campanha efetiva.
O desinteresse da candidata pelo processo eleitoral se estende inclusive à prestação de
contas, da qual demonstrou completo desconhecimento. Afirmou não saber quem

Num. 44596451 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
elaborou a documentação e supôs ter sido um contador que sequer conhecia, o que
indica sua postura meramente figurativa na disputa.
Adicionalmente, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, as declarações de
eleitores que alegam ter recebido visitas de Maria Fiori em 04/10/2024 (ID 44467816 e ID
44467817) contradizem diretamente seu próprio depoimento, no qual afirmou ter
encerrado sua participação na campanha antes dessa data, tendo declarado que "no
início não tinha intenção nenhuma de me eleger, mas eu cheguei a fazer algumas visitas
aí parei". Essa inconsistência, somada aos demais elementos, reforça a artificialidade da
candidatura e indica seu enquadramento como fraude à cota de gênero.
Observa-se, ainda, que embora todos os depoentes tenham afirmado que a candidata
praticou atos de campanha, inclusive entregando seus santinhos, todos estavam
presentes no mesmo momento e local, relatando um único episódio. Tal circunstância
enfraquece o valor probatório dos depoimentos, pois se trata de um fato isolado,
presenciado por um grupo, sem a diversidade de contextos ou testemunhos
independentes que normalmente confeririam maior robustez à prova.
Além disso, mesmo que o ato descrito possa, em tese, ser caracterizado como
propaganda eleitoral, ele é insuficiente, por si só, para demonstrar que Maria Fiori
efetivamente promoveu sua candidatura de forma relevante ou sistemática.
É importante ressaltar que o informante Getúlio Augusto de Souza disse que não sabia se
fazia parte da direção do partido União Brasil de Bom Jesus do Sul. No entanto, a
consulta ao Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP) confirma que
Getúlio figurava oficialmente como membro da executiva no período de 22/3/2024 a
30/12/2024. Tal contradição compromete a credibilidade de seu testemunho, sugerindo
tentativa de ocultação de vínculos relevantes ao objeto da apuração. Além disso, essa
inconsistência repercute na avaliação dos demais depoimentos, por se alinharem à versão
apresentada por Getúlio, uma vez que se torna necessário considerar a possibilidade de
articulação entre os declarantes ou de interesses comuns que possam ter influenciado
seus relatos.
Verifica-se, ainda, que, em sua prestação de contas de campanha (PCE 0600346-
04.2024.6.16.0131 - ID 127253765), Maria Fiori declarou o recebimento de doação
estimável de 5.500 santinhos, no valor de R$ 227,70, do candidato ao cargo de prefeito
Marcos Adriano Lopes, e a realização de despesas com serviços advocatícios, no valor de
R$ 600,00, e com serviços contábeis, no valor de 500,00 (PCE 0600346-
04.2024.6.16.0131 - ID 127253745 e ID 127253765).
Como se vê, a prestação de contas de campanha da investigada revela a ausência de
movimentação financeira relevante, pois somente apresenta gastos financeiros no valor
de R$ 1.100,00 com serviços advocatícios e contábeis, sobre os quais a candidata não
soube prestar qualquer informação em seu depoimento pessoal.
Destaca-se, ainda, o fato da candidata não ter declarado a suposta doação de recursos
financeiros próprios, no valor aproximado de R$ 4.000,00, conforme mencionado em seu

Num. 44596451 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
depoimento pessoal. Tal omissão revela uma inconsistência material entre o que foi
formalmente declarado e o que a candidata afirmou em juízo, o que também compromete
a confiabilidade de suas alegações.
A candidatura fictícia acentua-se ainda mais quando a defesa alega que a campanha da
candidata se baseou na distribuição de santinhos de casa em casa, sem maior interesse
em propaganda digital. No entanto, se de fato recebeu 5.500 santinhos por meio de
doação, não se justifica a alegada necessidade de investir cerca de R$ 4.000,00 com
recursos próprios para a confecção de material publicitário. Ainda , a candidata afirma que
esse montante teria sido insuficiente para sustentar a campanha, levando-a ao desânimo
diante da ausência de apoio financeiro do partido.
A defesa anexou aos autos a seguinte imagem do santinho da candidata, com o intuito de
demonstrar que praticou atos de campanha (ID 44467820):
No entanto, conforme já analisado, não há nos autos provas de que esse material tenha
sido, de fato, distribuído. Além dos relatos de Getúlio Augusto de Souza, Iclacionê Ferreira
Silveira e Moacir Comunello que, como dito, estavam presentes no mesmo momento e
local, referindo-se a um único episódio, não há qualquer outro elemento que comprove
que a candidata tenha realizado atos concretos de campanha ou participado de eventos
para promover sua candidatura.

Num. 44596451 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
Dessa forma, estando demonstrada a fraude na candidatura de Maria Aparecida Fiori, não
é possível enquadrar o caso como desistência tácita. Isso porque tal figura jurídica
pressupõe a manifestação de vontade da candidata no sentido de abandonar a disputa, o
que não se verifica no caso em análise. Ao contrário, trata-se de candidatura fictícia,
articulada unicamente para burlar a legislação eleitoral, o que configura fraude, e não
desistência.
Reconhecido o ilícito eleitoral, impõe-se a manutenção da cassação do diploma/mandato
do recorrente, nos termos da Súmula nº 73 do TSE.
Quanto à inelegibilidade, a mesma súmula estabelece que a sanção deve ser aplicada
exclusivamente àqueles que tenham praticado ou anuído com a conduta ilícita no âmbito
de Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
No presente caso, restou comprovado que a candidata Maria Aparecida Fiori anuiu
expressamente à fraude, ao permitir que seu nome fosse utilizado com propósito de
simular o cumprimento da cota de gênero prevista na legislação eleitoral. Sua candidatura
não teve qualquer intenção real de disputa, configurando-se como fictícia.
Também se demonstrou, com base nas provas colhidas, que Júlio de Moura articulou a
inclusão de Maria Fiori entre os candidatos, ciente da ausência de campanha efetiva e do
caráter simulado da candidatura. Ao propor a candidatura fictícia, Júlio concorreu
diretamente para a fraude, atentando contra a legitimidade do processo eleitoral, devendo,
portanto ser mantida a declaração da sua inelegibilidade, bem como a cassação de seu
mandato.
Diante disso, impõe-se a aplicação da sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, XIV,
da LC nº 64/90, tanto à candidata Maria quanto a Júlio, porque comprovada
responsabilidade individual na prática do ilícito eleitoral.
Portanto, deve ser mantida a sentença que, ao reconhecer a fraude na candidatura de
Maria Aparecida Fiori, determinou: a) a cassação do registro de candidatura de todos os
candidatos investigados; b) a cassação do diploma e do mandato eleitoral de Júlio de
Moura e de todos os suplentes; c) a nulidade dos votos atribuídos ao partido União Brasil
de Bom Jesus do Sul e de seus candidatos na eleição proporcional de 2024, com a
recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, e d) a aplicação da sanção de
inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes ao pleito de
2024 aos investigados Maria Aparecida Fiori e Júlio de Moura.
d) Resumo em linguagem simples
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL - AIJE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA
DE GÊNERO. VOTAÇÃO INEXPRESSIVA. INEXISTÊNCIA DE
ATOS EFETIVOS DE CAMPANHA. PRESTAÇÃO DE CONTAS COM
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RELEVANTE.
CANDIDATA
ADMITIU
QUE
NÃO
TINHA
INTENÇÃO
DE

Num. 44596451 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
CONCORRER AO PLEITO. CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Do que trata esse caso?
Este caso trata de um recurso eleitoral sobre a alegação de fraude no percentual mínimo de candidaturas
femininas na eleição de 2024, com o objetivo de verificar se candidatas foram lançadas de forma fraudulenta
para burlar a lei eleitoral.
O que aconteceu?
Uma ação foi proposta alegando fraude na cota de gênero, resultando na
cassação dos registros de candidatura dos candidatos a vereador, cassação do
diploma dos eleitos suplentes e cassação do mandato de um vereador eleito
titular, além da nulidade dos votos do partido e inelegibilidade de alguns
envolvidos.
O vereador eleito recorreu, argumentando que não houve fraude e que a
candidata feminina questionada realizou campanha. Ele também pediu,
subsidiariamente, que se reconhecesse uma desistência tácita da candidata ou
que sua cassação e inelegibilidade fossem excluídas por falta de prova de sua
participação na fraude.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manutenção da decisão do juiz
da zona eleitoral, confirmando a fraude e a participação do recorrente com as
penalidades a ele aplicáveis.
Quais as dúvidas principais?
Se a ausência de alegações finais do Ministério Público Eleitoral causou
nulidade da sentença.
Se houve fraude no percentual mínimo de candidatas mulheres pela suposta
candidatura fraudulenta.
Se é possível reconhecer uma desistência tácita da candidata.
Se a cassação do diploma do recorrente e a sua inelegibilidade devem ser
mantidas.
Motivos da decisão:
A preliminar de nulidade da sentença foi afastada porque, embora não
houvesse registro formal da intimação do Ministério Público Eleitoral para
alegações finais, as partes foram intimadas e apresentaram suas manifestações,
não havendo prejuízo. O princípio "pas de nullité sans grief" (não há nulidade

Num. 44596451 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
sem prejuízo) foi aplicado.
A fraude à cota de gênero foi caracterizada com base na Súmula nº 73 do TSE, que considera elementos
como votação zerada ou inexpressiva, prestação de contas sem movimentação financeira relevante e
ausência de atos efetivos de campanha.
A candidata obteve apenas 6 votos e fez uma única publicação em rede social para promover sua
candidatura, apesar de ser um meio gratuito.
O depoimento da candidata confirmou que sua candidatura foi lançada para
cumprir a cota de gênero, sem real intenção de se eleger, e que ela foi
procurada para esse fim pelo recorrente e outros.
As ações da candidata foram mais voltadas ao apoio do candidato a prefeito,
reforçando a falta de empenho em sua própria campanha.
A inconsistência entre o depoimento da candidata sobre ter encerrado a
campanha antes de certa data e as declarações de eleitores que a viram fazendo
campanha depois, além do desconhecimento sobre sua prestação de contas,
reforçaram a artificialidade da candidatura.
Os depoimentos de testemunhas que afirmaram ter visto a candidata fazendo
campanha foram enfraquecidos por se referirem a um único episódio
presenciado por um grupo.
A prestação de contas da candidata revelou movimentação financeira
irrelevante e a omissão de suposta doação de recursos próprios, o que
compromete a confiabilidade das alegações.
A figura da desistência tácita não se aplica, pois o caso se configurou como
evidente fraude.
A inelegibilidade do recorrente foi mantida porque ficou comprovado que ele
articulou a inclusão da candidata e tinha ciência do caráter simulado da
candidatura, anuindo com a fraude. A cassação do seu mandato também foi
mantida porque é uma decorrência do reconhecimento da fraude à cota de
gênero.
Resultado:
O recurso de Júlio de Moura foi CONHECIDO (aceito para análise) e
DESPROVIDO (não atendido). A sentença de primeira instância foi mantida
em sua integralidade.
Principais conclusões:
Não há nulidade processual sem a demonstração de prejuízo concreto.

Num. 44596451 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31
A fraude à cota de gênero se configura quando candidaturas femininas são
lançadas apenas para cumprir a lei, sem intenção real de competir, e pode ser
evidenciada por votação inexpressiva, prestação de contas sem movimentação
relevante e ausência de atos efetivos de campanha.
O depoimento da própria candidata confirmando o caráter fictício da
candidatura é prova contundente da fraude.
A participação ou anuência na fraude à cota de gênero acarreta a
inelegibilidade para os envolvidos.
A cassação do registro de partido e dos diplomas dos candidatos vinculados,
bem como a nulidade dos votos, são consequências do reconhecimento da
fraude à cota de gênero.
Os recursos eleitorais contra decisões de Tribunais Regionais Eleitorais em
eleições municipais, via de regra, não possuem efeito suspensivo automático, e
a decisão deve ser cumprida imediatamente após sua publicação.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto por Júlio de Moura, mantendo-se a sentença em sua integralidade.
Esta decisão deverá ser cumprida na origem assim que o acórdão for publicado, tendo em
vista que os eventuais recursos cabíveis não possuem efeito suspensivo automático,
conforme fundamentado.
Publicando-se o acórdão, comunique-se de imediato ao Juízo da 131ª Zona Eleitoral, pelo
meio mais célere disponível, ficando autorizada a Sra. Secretária Judiciária a assinar
todos os expedientes necessários ao cumprimento desta determinação.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

Num. 44596451 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31

Num. 44596451 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/07/2025 14:32:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070314322687500000043536518
Número do documento: 25070314322687500000043536518
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/07/2025 16:44:31

[1] Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a
que ela se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600384-16.2024.6.16.0131 - Bom Jesus do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: JULIO DE MOURA - Advogado do(a)
RECORRENTE:
JAKSON
ROBERTO
PASCHOAL
-
PR33440 -
RECORRIDO:
PARTIDO
PROGRESSISTA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - BOM JESUS DO SUL/PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: RENAN LUIS DUTRA MENEGHINI - PR117731, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025